Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018880-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA APARECIDA FARIAS CUNHA - CPF: 734.694.671-53 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), DENNER BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.351-98 (RECORRIDO), GUILHERME DA SILVA FRANCA - CPF: 703.306.941-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MATERIAL ENTREGUE IMPRESTÁVEL PARA A FINALIDADE CONTRATADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual por inadimplemento e condenar o réu à restituição integral de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros pela taxa Selic desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cumprimento parcial do contrato, que autorizaria devolução proporcional dos valores, ou inadimplemento substancial, impondo restituição integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento parcial do contrato somente afasta a restituição integral quando a prestação se mostra útil à finalidade contratada.

4.

O material entregue pelo réu (arquivos DWG e imagens em 3D) não atende ao objeto contratado, por não possuir validade técnica, cortes ou conformidade com a legislação, sendo inservível para aprovação em condomínio e prefeitura.

5.

As provas testemunhais confirmam a inutilidade do projeto, e o próprio réu reconheceu não possuir habilitação técnica e não ter realizado medições no imóvel.

6.

A alegação de que o contrato teria sido cumprido em parte não prospera, pois a autora precisou contratar outro profissional para execução do projeto, revelando ausência de utilidade da prestação.

7.

Configura-se relação de consumo, ainda que o prestador não possua habilitação formal, pois prestou serviço remunerado, enquadrando-se no conceito de fornecedor do CDC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018880-66.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Denner Bezerra de Oliveira

Recorrido(s):

Marisa Aparecida Farias Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a rescisão contratual por inadimplemento e condenar o requerido à restituição dos valores pagos pela contratante, consistente em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, alega que a sentença reconheceu o inadimplemento contratual e o condenou à restituição integral dos R$ 3.000,00, embora houvesse cumprimento parcial do contrato. Sustenta que entregou layouts, modificações de ambiente e projeto em 3D dos espaços, restando pendentes apenas os móveis planejados e visitas presenciais. Defende, assim, que não é devida a restituição integral, mas apenas proporcional ao não executado.

Na petição inicial, a autora afirma que em 30/03/2024 celebrou contrato com o requerido para elaboração de projeto arquitetônico de ampliação e reforma de sua residência no condomínio Origem do Sol, pelo valor de R$ 3.000,00, pago em três parcelas (R$ 1.500,00, R$ 600,00 e R$ 900,00). Aduz que o réu não compareceu para medir o imóvel, tendo ela mesma realizado as medições, e que o material entregue não atendeu às exigências do condomínio nem da legislação municipal, sendo inservível ao fim contratado. Relata ainda que, após diversas cobranças e promessa de devolução não cumprida, inclusive por meio de notificação extrajudicial, não restou alternativa senão ajuizar a demanda. Requer a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos e indenização por dano moral

Pois bem. A controvérsia recursal reside em definir se o contrato foi cumprido parcialmente, autorizando devolução proporcional, ou se houve inadimplemento substancial, impondo restituição integral.

A análise dos autos evidencia que, ainda que o réu tenha encaminhado arquivos em DWG e imagens em 3D, o material não atendeu ao objeto contratado.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o projeto não possuía validade técnica, não continha cortes, estava em desconformidade com a legislação vigente e não se prestava à aprovação perante o condomínio e a prefeitura. O próprio réu reconheceu que não possui habilitação técnica e que não realizou medições no imóvel. Ademais, confessou a intenção de devolver o valor recebido, condicionando-a apenas a dificuldades financeiras.

O cumprimento parcial, para afastar a restituição integral, exige que a prestação seja útil ao fim pactuado. Não se trata de verificar se algo foi entregue, mas se esse algo aproveitou à finalidade do contrato.

No caso, a utilidade inexistiu: a autora precisou contratar outro profissional para executar o projeto, restando o material produzido totalmente imprestável para a finalidade contratada.

A alegação de que as exigências do condomínio extrapolariam o ajuste não se sustenta, pois o contrato era precisamente para elaboração de projeto arquitetônico apto à aprovação. Não se trata de incremento posterior, mas de requisito essencial.

Também não prospera a tese de que a informalidade da relação afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que o réu, ainda que não habilitado, prestou serviço remunerado, enquadrando-se no conceito de fornecedor.

Desse modo, não há falar em devolução proporcional. A restituição integral dos R$ 3.000,00 se impõe, como decidido em primeiro grau.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025